Tribunal: TJDFT
Processo: 0712677-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712677-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON FRANCISCO ALVES, GLICERINO DOS SANTOS SILVA, OSWALDO FERREIRA BISPO EMBARGADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ANDERSON FRANCISCO ALVES e outros (ID 54325663) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 53826674). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator